Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE VALOR MUITO BAIXO. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. PAGAMENTO DEVIDO. ARBITRAMENTO SEGUNDO REGRA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 85, § 8o do CPC reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2. Ainda que a defesa seja feita no exercício de Curadoria Especial de Ausentes, por negativa geral, são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, em substituição ao réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC). Arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) segundo a regra da razoabilidade e da proporcionalidade, não é possível sua redução.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.